Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-84.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ação Popular – Município de Guarulhos – Autores populares que postulam a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade da Lei Municipal no 7.879/2020 – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito – Decisão escorreita – Autor que não aponta ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa a ser anulado – Ação popular que não se destina à

Ementa:
Ação Popular – Município de Guarulhos – Autores populares que postulam a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade da Lei Municipal no 7.879/2020 – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito – Decisão escorreita – Autor que não aponta ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa a ser anulado – Ação popular que não se destina à "declaração de nulidade" de lei municipal – Recursos desprovidos.